Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702992-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: P.D.R.A. DESPACHO Considerando que nos presentes autos discute-se o direito de a parte autora, atualmente com mais de cinco anos de idade (ID 10365927 – pág. 01), ser matriculada em creche da rede pública de ensino e que no recurso extraordinário de ID 13285582 invoca-se a tese definida pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Frise-se que o recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA está sobrestado pelo Tema 1.002/STF, conforme decisão de ID no 17433096. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007